Tribunal: STF
Processo: ARE 1143095
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACORDO TRABALHISTA. ART. 43, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.212/93. NÃO DISCRIMINAÇÃO DE PARCELAS INDENIATÓRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS VALORES. MASSA FALIDA. JUROS DE MORA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ATIVOS. NÃO INCIDÊNCIA DEPOIS DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. MASSA FALIDA. NÃO INCIDÊNCIA.
    1. Nos termos do art. 43, parágrafo único, da Lei n. 8.212/91, a ausência de discriminação das parcelas, segundo a sua natureza, implica a incidência da contribuição previdenciária sobre o valor total apurado na liquidação ou o constante do acordo trabalhista. Assim, “o silêncio do magistrado trabalhista, no regime anterior à Lei n. 10.035/00, que inseriu os parágrafos 3º e 4º ao art. 832 da CLT, importa numa presunção juris tantum da ocorrência do fato gerador, que pode ser afastada se o contribuinte provar, em ação própria, que a verba paga ao empregado não possui natureza remuneratória” (REsp 678.152/PR, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 7.3.2005).
    2. Em se tratando de massa falida, incidem juros de mora até a decretação da falência, somente havendo incidência posterior caso comprovada a suficiência do ativo para pagamento do principal. Não se admite a cobrança de multa, nos termos da Súmula 565 do STF.
    3. “Está pacificado no âmbito do STJ que os juros moratórios anteriores à decretação da queda são devidos pela massa independentemente da existência de saldo para pagamento do principal. Todavia, após a quebra, a exigibilidade fica condicionada à suficiência do ativo (REsp 949.319/MG, relator Ministro Luiz Fux, do STJ, DJ de 10/12/2007).
    4. Em se tratando de empresa cuja falência foi decretada, impõe-se a diferenciação entre as seguintes situações: (a) antes da decretação da falência, são devidos os juros de mora, independentemente da existência de ativo suficiente para pagamento do principal sendo viável, portanto, a aplicação da taxa SELIC, que se perfaz em índice de correção monetária e juros e (b) após a decretação da falência a incidência da referida taxa fica condicionada à suficiência do ativo para pagamento do principal. (REsp 798.136/RS), Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06.12.2005, DJ 19.12.2005 p. 292) [...]” (EREsp 631.658/RS, Rel. Ministro Muro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 27/08/2008, DJe 09/09/2008).
    5. Apelação da massa falida improvida. Apelação do INSS e remessa necessária parcialmente provida” (eDOC 1, p. 160)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c” da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, inciso XXXVI, e ao art. 150, inciso III, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que a incidência de contribuição previdência sobre a quantia paga a trabalhador antes da edição da Lei nº 8.620/93, violaria os princípios da anterioridade e da irretroatividade, visto que, antes da edição desta lei, não havia previsão legal a dispor sobre a natureza salaria da quantia sobre a qual recai a contribuição.
    A Procuradoria-Geral da República, manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. LEI 8.212/1991. ART. 43. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 5º, XXXVI E ART. 150, III. PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE E DA ANTERIORIDADE DA LEI. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. Controvérsia acerca da aplicabilidade do art. 43 da Lei 8.212/1991, com redação conferida pela Lei 8.620/1993, para incidência da contribuição previdenciária sobre o valor total de acordo firmado pela Justiça do Trabalho, quando não houver discriminação das parcelas, anteriormente a 1993. 2. A ausência de impugnação de fundamento autônomo da decisão suficiente à manutenção do acórdão enseja o não conhecimento do recurso extraordinário. - Parecer pelo desprovimento do agravo” (eDOC 21, p. 1) 
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Cumpre destacar que a questão versada nos autos não se refere aos princípios da anterioridade e da irretroatividade, como defende a recorrente, os quais, de fato, gozam de proteção constitucional a atrair a atuação desta Corte Constitucional. O que se nota, em verdade, é que a situação narrada se refere à controvérsia quanto à interpretação atribuída à norma infraconstitucional, qual seja, o âmbito de abrangência do que se define como sendo “verba salarial” para fins de incidência de contribuição previdenciária
    Na espécie, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 43, parágrafo único, da Lei nº 8.212/91, alterado pela Lei nº 8.620/93) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a incidência da contribuição previdenciária sobre o valor total do acordo, tendo em vista a ausência de de discriminação da natureza das verbas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “No que se refere à discussão sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos valore a acordos firmados na Justiça do Trabalho, entendo que não merece repara a sentença hostilizada, pois em consonância com a Jurisprudência de regência.
    De fato, em que pesem os argumentos tecidos pela Massa Falida do Banco Progresso S/A, cumpre notar que embora o parágrafo único do art. 43, da Lei nº 8.212/91 somente tenha sido acrescentado pela Lei nº 8.620/93, antes dele já se entendia como salário-contribuição a remuneração efetivamente recebida a qualquer título, para o empregado (art. 135, I, do Decreto nº 89.312/84), e considerando-se que o acordo trabalhista versa sobre verbas decorrentes da relação de emprego, não há que se falar que não havia obrigatoriedade de recolhimento de contribuição previdenciária decorrente de acordo na Justiça Laboral.
    De toda sorte, é de se ver que a Autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a natureza indenizatória dos valores pagos nos acordos trabalhistas (o que afastaria a incidência da contribuição previdenciária), de sorte que tal tributo deverá incidir sobre a totalidade dos valores” (eDOC 1, p. 156-157)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNRURAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR RURAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 905.438 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe .12.11.2015)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 7 de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente